Tribunal: TJMT
Processo: 1025932-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025932-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KARENN JORDANNA TUNES DE OLIVEIRA BONFIM - CPF: 048.591.091-80 (ADVOGADO), MORAIS LOBO & ARRUDA LTDA - ME - CNPJ: 08.360.914/0001-75 (AGRAVANTE), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DENILVALDO GOMES DE ARRUDA - CPF: 828.171.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DOS IMÓVEIS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – QUITAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS – PRELIMINAR PREJUDICADA – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO PARCIAL – MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE O LEILÃO – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
–
AGRAVO

DES
PROVIDO
.

Se determinadas matérias arguidas no Agravo não foram objeto de insurgência em primeiro grau, nesses pontos o Recurso não deve ser conhecido, sob pena de violar o princípio da dialeticidade e incorrer em supressão de instância.

Restando provado nos autos que a Leiloeira Oficial encaminhou aos devedores a intimação sobre o leilão, com o devido recebimento das missivas, bem como houve o encaminhamento de
e-mail
com a mesma finalidade, não há que se falar em ausência de intimação e, frente a isso, impõe-se o desprovimento do Recurso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025932-53.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MORAIS LOBO & ARRUDA LTDA - ME

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MORAIS LOBO & ARRUDA LTDA - ME
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1009585-62.2023.8.11.0037, movida contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
que
indeferiu a liminar de manutenção da ora Agravante na posse dos imóveis em discussão.

Inconformada, a Recorrente aduz que a consolidação da propriedade fiduciária dos bens foi efetivada com vícios insanáveis, pois não houve a regular intimação pessoal da Agravante sobre o leilão extrajudicial, bem como não houve o registro das Cédulas Bancárias no CRI de Primavera do Leste/MT, conforme preceitua o art. 23 da Lei n. 9.514/1997, e, por fim, não há outorga uxória.

Com essas considerações, requer, liminarmente, seja mantida na posse dos imóveis objetos da lide até o deslinde da ação originária.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, ID. 239131164.

Tutela de urgência indeferida, conforme ID. 239241183.

Contrarrazões (ID. 243993688), pelo não conhecimento do Recurso, em razão da ausência do pagamento das custas processuais de forma parcelada, e por violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância.

No mérito, pelo desprovimento do Recurso.

Considerando a preliminar aventada pela Agravada, e em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa, foi determinada a intimação da Agravante para comprovar nos autos a quitação do parcelamento das custas iniciais, no total de 06 (seis) prestações.

Tal providência foi cumprida, consoante ID. 248802661.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO

A Agravada requer o não conhecimento do Recurso, em razão da ausência do pagamento das custas processuais de forma parcelada, na origem.

A fim de sanar a irregularidade, foi determinada a intimação da Agravante para comprovar nos autos a quitação do parcelamento das custas iniciais, no total de 06 (seis) prestações.

Tal providência foi cumprida, consoante ID. 248802661.

Assim,
a preliminar não merece acolhida,
diante do recolhimento integral das custas iniciais, conforme ID.

248802661.

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL

Como relatado,
em contrarrazões, a Agravada alega violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, diante da indicação de teses não abordadas na decisão recorrida.

Analisando os autos, verifica-se que assiste razão, em parte, a Agravada, visto que determinadas matérias arguidas em sede de Agravo não são, de fato, objeto de insurgência em primeiro grau, e, portanto, não foram decididas pelo magistrado singular, como é o caso da ausência de registro das cédulas bancárias no CRI de Primavera do Leste/MT, e da ausência de outorga uxória do cônjuge.

Nesse ponto, portanto, o Agravo não deve ser conhecido, pois fere o princípio da dialeticidade e incorre em supressão de instância.

Desse modo,
acolho, em parte, a preliminar,
para não conhecer do Recurso, apenas quanto às teses que não foram objeto de pedido e de deliberação em primeiro grau, quais sejam a ausência de registro das cédulas bancárias no CRI de Primavera do Leste/MT, e a ausência de outorga uxória do cônjuge.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1009585-62.2023.8.11.0037,
que
indeferiu a liminar de manutenção da ora Agravante na posse dos imóveis em discussão.

Inconformada, a Recorrente aduz que a consolidação da propriedade fiduciária dos bens foi efetivada com vício insanável, pois não houve a regular intimação pessoal da Agravante sobre o leilão extrajudicial.

O Recurso não comporta provimento.

Isso porque, analisando os autos de origem, especialmente os documentos ID. 132382265 e ID. 132382266, bem como ID. 132382267 e ID. 132382268 verifica-se que a Leiloeira Oficial encaminhou à Agravante e ao litisconsorte DENILVALDO GOMES DE ARRUDA a intimação sobre o leilão,
com o devido recebimento das missivas
, bem como houve o encaminhamento de
e-mail
com a mesma finalidade, daí porque não há que se falar em ausência de intimação do devedor acerca do leilão extrajudicial (ID. 132382284 dos autos de origem).

Frente a isso, impõe-se o desprovimento do Recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024